Tribunal: TJBA
Processo: 8037255-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037255-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: RENAN UILLIAN DE SOUZA SENA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO
.

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
em
ação de
busca e apreensão
que

in
deferiu o pleito liminar
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, fixou tese jurídica vinculante, no sentido de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3.
Da leitura dos fólios processuais depreende-se que o Banco Agrava
nte
enviou notificação para o endereço constante do contrato, conforme documento de ID 444338518,
contudo o aviso de recebimento retornou com a informação “Não Procurado”
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca da necessidade de comprovação da mora por intermédio da notificação extrajudicial, seja por cartório, seja por carta registrada com aviso de recebimento, enviada e entregue no endereço constante do contrato, dispensando-se apenas que a entrega seja pessoal.

Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8037255-98.2024.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

e
Agravad
o
RENAN UILLIAN DE SOUZA SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22